Tribunal: CARF
Processo: 11516.723591/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SONEGAÇÃO. SÚMULA CARF N. 72.
Havendo a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial do prazo decadencial é adiado para um momento posterior àquele em que o lançamento seria possível. É dizer, para 1o de janeiro do ano seguinte àquele em que ocorreu o fato jurídico tributário.
SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. GRUPO ECONÔMICO.
A sujeição passiva tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN - são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal - é comprovada com a existência de empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico.
RECUSA DE INFORMAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, bem como se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, caberá ao Fisco inscrever de ofício importância aferida indiretamente, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
MULTA. CONFISCATORIEDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não pode se pronunciar sobre a confiscatoriedade de qualquer multa, dado que isto implica na não aplicação de lei e o Conselho é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
Comprovada a fraude ou simulação, impõe-se ao infrator a aplicação da multa qualificada de 150% prevista na legislação de regência.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 35 DA LEI 8.212/1991. Com a revogação da Súmula CARF no 119, DOU 16/08/2021, este Conselho alinhou seu entendimento ao consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à época da ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual artigo 35, da Lei 8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68, art. 32, IV e §5o) com a multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991.

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723591/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.731 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
CENTRO DE MEDICINA E DIAGNOSTICO - PALHOCA S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SONEGAÇÃO. SÚMULA CARF N.
72.
Havendo a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial do prazo
decadencial é adiado para um momento posterior àquele em que o lançamento
seria possível. É dizer, para 1o de janeiro do ano seguinte àquele em que
ocorreu o fato jurídico tributário.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
GRUPO
ECONÔMICO.
A sujeição passiva tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN - são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal - é comprovada com a
existência de empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico.
RECUSA DE INFORMAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, bem como se, no exame da escrituração contábil e de
qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a
contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a
seu serviço, caberá ao Fisco inscrever de ofício importância aferida
indiretamente, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
MULTA.
CONFISCATORIEDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não pode se pronunciar sobre a confiscatoriedade de qualquer multa,
dado que isto implica na não aplicação de lei e o Conselho é incompetente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
Comprovada a fraude ou simulação, impõe-se ao infrator a aplicação da multa
qualificada de 150% prevista na legislação de regência.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 35
DA LEI 8.212/1991. Com a revogação da Súmula CARF no 119, DOU
16/08/2021, este Conselho alinhou seu entendimento ao consolidado pelo STJ.
Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à
época da ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual artigo 35, da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723591/2013-26
Fl. 6578
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.731 - 2೦ Sejul/2೦ C೦mara/1೦ Turma Ordin೦ria
Processo no 11516.723591/2013-26

Lei 8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
mesmo em se tratando de lançamentos de ofício.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. Diante da Medida Provisória n° 449,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, cabe aplicar a retroatividade benigna a
partir da comparação das multas conexas por infrações relativas à apresentação
de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP (multas Código de Fundamento Legal
- CFL 68, art. 32, IV e §5o) com a multa por apresentar GFIP com incorreções
ou omissões prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para: i) nas competências 01/2008 a 11/2008,
determinar a aplicação da retroatividade benigna, mediante a comparação entre as multas de
mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91, assim como, em relação ao
CFL-68, mediante a comparação da multa lançada com a que seria devida a partir do art. 32-A da
Lei 8.212/91; ii) reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, nas competências 12/2008 e
13/2008, em função da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 51 a 129), trata-se de crédito lançado pela
fiscalização, contra a sociedade empresária identificada, consolidado em 25/11/2013, referente
ao período de 01/2008 a 12/2008, inclusive 13o salário, detalhado a seguir:
Debcad no 37.354.566-5, valor original de R$ 207.850,89; acrescido de juros e
multas de ofício e de mora; que trata das contribuições previdenciárias, parte patronal, não
recolhidas à época própria.
Debcad no 37.354.565-7 (fl. 05), valor original de R$ 81.721,96; acrescido de
juros e multas de ofício e de mora; que trata das contribuições previdenciárias dos segurados, e
não recolhidos à época própria.
Debcad no 37.354.567-3, valor original de R$ 54.797,08; acrescido de juros e
multas de ofício e de mora; que trata das contribuições sociais destinadas a Outras Entidades
(FNDE; SESC; SENAC; SEBRAE e INCRA), não recolhidos à época própria.
Fl. 6579
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.731 - 2೦ Sejul/2೦ C೦mara/1೦ Turma Ordin೦ria
Processo no 11516.723591/2013-26

Debcad no 37.354.564-9 – CFL 68, valor de R$ 94.455,90; pela apresentação de
GFIPs com dados não correspondentes à totalidade dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
O Contribuinte, cientificado da lavratura dos autos de infração, apresentou
Impugnação (fls. 6.381 a 6.423), trazendo as seguintes alegações:
a) Decadência do lançamento, dado que nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação onde há o pagamento antecipado do imposto pelo contribuinte e a entrega regular
das informações fiscais, o prazo para homologação do lançamento dá-se a partir da ocorrência do
fato gerador. Logo, considerando que a Contribuinte lançou adequadamente o imposto, requer
que a contagem se dê pelo art. 150, §4 do CTN.
b) O crédito lavrado baseia-se em meras conjecturas e presunções, refutando a
existência de qualquer “esquema” fraudulento.
c) Ressalta o fato de ser tributada pelo regime do Lucro Presumido, logo, eventual
redução de custos não iria gerar uma tributação menor.
d) Quanto às empresas terceirizadas, que os serviços terceirizados, em sua grande
parte, eram de limpeza e recepção, que não se ligavam à atividade fim da Impugnante. Além
disso, que não tem obrigação legal de verificar se as terceirizadas eram efetivamente optantes do
Simples.
e) Quanto aos lançamentos contábeis, que as despesas foram contabilizadas
obedecendo às normas brasileiras de contabilidade, os princípios contábeis e os comitês de
pronunciamento contábeis, fornecidos pela Gicon Contabilidade e os MANADs digitais.
f) Realizava o pagamento às terceirizadas em dinheiro, não podendo ser
responsabilizada pela utilização desses valores. Além disso, a estrutura física, publicitária e
organizacional é opção exclusiva das terceirizadas, não cabendo a Contribuinte qualquer
ingerência nestes assuntos.
g) Quanto às empresas terceirizadas do segundo ciclo, que nenhuma atividade-fim
foi terceirizada e que as empresas estavam regulares, sendo os relatos no B.O. verídicos.
h) Caráter confiscatório da multa no percentual de 150%, não havendo
demonstração de tentativa de fraude para a duplicação da multa.
i) Impossibilidade de cumulação das multas punitiva e moratória, sob pena de bis
in idem.
j) Quanto à sujeição passiva solidária, que não há qualquer demonstração, ou
argumento, sobre qual seria o interesse comum, que permitisse a aplicação do artigo 124, do
CTN.
k) não efetuou pagamentos “por fora” para seus empregados. Eventuais
pagamentos não têm relação com verbas salariais e, no mais das vezes, são adiantamentos de
salários ou de gratificações pagas diretamente por médicos aos colaboradores da Impugnante,
por serviços extras ocasionalmente prestados, esporadicamente.
O Acórdão n. 12-70.232 (fls. 6.482 a 6.504) da 10a Turma da DRJ/RJ1, em
Sessão de 13/11/2014 julgou a impugnação improcedente.
Fl. 6580
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.731 - 2೦ Sejul/2೦ C೦mara/1೦ Turma Ordin೦ria
Processo no 11516.723591/2013-26

Em resumo, não se reconheceu a decadência, considerando que, ainda que
houvesse a aplicação do art. 150, §4o do CTN, ocorreria decadência apenas em 31/01/2014,
sendo que o lançamento ocorreu em 25/11/2013 e a ciência do Contribuinte em 04/12/2013.
No mérito, julgou-se que as empresas terceirizadas têm ou tiveram sua existência
voltada para a consecução dos fins sociais das clínicas médicas, e não os seus próprios,
caracterizando infração à legislação tributária com o fito de alterar o fato gerador da contribuição
previdenciária.
Quanto à alegação de inexistência de pagamentos por fora, julgou-se que não há
lastro probatório para confirmar a alegação do Contribuinte e refutar as evidências apuradas pela
fiscalização – 872 recibos extrafolha, sem reflexo nos pagamentos declarados.
Quanto ao arbitramento, apontou a autoridade julgadora que as alegações do
administrador das clínicas, para a não apresentação da documentação, não se sustentam. A não
apresentação dos livros contábeis, dos contratos celebrados com as terceirizadas, das notas
fiscais de serviço, a negligência em recompor a documentação perdida nos desastres naturais, e a
existência de centenas de recibos extra folha de pagamento, são indícios suficientes a sustentar a
aferição, por meio do arbitramento, do crédito lavrado.
Julgou-se que a impugnante não contestou especificamente o descumprimento de
obrigação acessória (CFL 68), referente ao auto de infração n. 37.354.564-9, mantendo-se o
lançamento.
No que concerne a qualificação da multa, julgou-se que a impugnante não
descaracterizou os fatos dispostos pelo Auditor-fiscal, mantendo-se a qualificação da multa pelo
descumprimento dos requisitos legais.
Quanto ao alegado efeito confiscatório, esclareceu-se que a multa de ofício, em se
tratando de penalidade e não de tributo, não possui caráter confiscatório, já que não visa
arrecadar mais tributo ou contribuição, mas sim desestimular a prática da ilicitude fiscal.
Julgou-se que não há nos autos a cumulação de multa de ofício e multa de mora,
pois: “O que se vê é que para todas as competências do crédito já na vigência da MP no 449/2008
(convertida na Lei no 11.941/2009), foi aplicada a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento), e qualificada pelos motivos expostos no item 2.30”.
Por fim, quanto ao grupo econômico e a sujeição passiva solidária, julgou-se
correta a responsabilização do Laboratório Médico Ltda, configurado grupo econômico. Quanto
a Adúcio Leonel Thisen, a responsabilidade solidária também foi julgada correta, vide sua
posição de sócio administrador, nos termos do art. 124 do CTN.
Cientificado em 27/11/2014 (fl. 6.576) o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 6.509 a 6.554) em 22/12/2014 (fl. 6.508). Nele, alega:
a) Inexistência de sonegação (fl. 6588);
b) Inexistência de falsa terceirização (fl. 6591), considerando que mão há
irregularidade na contratação de outras empresas, dado que as contratações foram lícitas e
objetivando o cumprimento de atividades- meio.
c) Existência de fato novo, considerando que “as empresas terceirizadas e seus
sócios saíram ilesos da fiscalização”, não havendo grupo econômico entre as empresas, mas
apenas um vínculo contratual entre tomadora e prestadora de serviços. (fl. 6599).
Fl. 6581
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.731 - 2೦ Sejul/2೦ C೦mara/1೦ Turma Ordin೦ria
Processo no 11516.723591/2013-26

d) Quanto ao pagamento aos funcionários, por questão de conveniência e para não
criar atrito com os funcionários da tomadora de serviços, o pagamento que era feito à empresa
prestadora de serviços tinha descontado o valor do salário e dos tributos e o lucro era repassado
diretamente em dinheiro.
e) Caráter confiscatório da multa de ofício, que duplicada atinge o percentual de
150%.
f) A impossibilidade de aplicação da qualificadora do artigo 44, §1° da Lei n.
9.430/1996 e de cumulação da multa moratória com a punitiva, dado que não há demonstração
de tentativa fraudulenta.
g) Inexistência dos requisitos do art. 124 do CTN para a sujeição passiva
solidária.
h) Decadência do lançamento, considerando que o Auto de Infração retroagiu a
janeiro/2008. Alega que os tributos sujeitos a lançamento por homologação em que há
pagamento antecipado, a contagem do prazo inicia no momento da ocorrência do fato gerador
(art. 150, §4o do CTN).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
27/11/2014 (fl. 6.576) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 22/12/2014 (fl. 6.508).
Preliminar de decadência.
Alega a Recorrente que houve decadência do lançamento, considerando que a
contagem decadencial se iniciou com a ocorrência do fato, vide art. 150, §4o do CTN.
A primeira instância julgou que não houve decadência, dado que o lançamento
ocorreu em 25/11/2013 e a ciência do Contribuinte em 04/12/2013:
(fl. 6.493) 11. Assim, levando-se em conta a competência mais antiga do
lançamento (01/2008), ainda que fosse aplicada a regra inserta no art. 150, § 4°, do
CTN, constata-se que somente estaria extinto o direito de a Fazenda Pública
efetuar o lançamento em 31/12/2013. Tal data é posterior à lavratura da
notificação, que se deu em 25/11/2013, bem como da ciência Impugnante, ocorrida
em 04/12/2013, portanto, não há que se falar em decadência; logo, afasto a
preliminar aventada.
No caso dos autos, a contagem decadencial não poderia seguir o art. 150, §4o,
visto que houve sonegação, conforme demonstrada no próximo tópico.
Quanto a contagem pelo art. 173, I do CTN, não há ocorrência da decadência.
Contada a partir do início de 2009, tem-se o prazo para o lançamento até o fim de 2013, como já
afirmado em 1a instância.
Sonegação. Contratação de empresas terceirizadas.
Fl. 6582
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.731 - 2೦ Sejul/2೦ C೦mara/1೦ Turma Ordin೦ria
Processo no 11516.723591/2013-26

Acerca da sonegação e da contratação das empresas terceirizadas, temas que se
conectam, consta no relatório fiscal e na decisão recorrida:
(fl. 112) Ora, a exaustiva exposição levada a contento nos subitens anteriores,
descrevendo pormenorizadamente a conduta perpetrada pelo Sr. Aducio Leonel
Thiesen, em conluio com o Sr. Paulo Stahlhofer, Sr. Rogério Manoel de Souza, a Sra.
Mafalda Kammer, e o Sr. Carlos Miranda, permite, sem sombra de dúvidas, concluir
pela prática da sonegação e da fraude:
A sonegação está perfeitamente delineada pela ausência de contabilização dos serviços
prestados sob qualquer ótica; pela ausência de movimentação financeira das empresas
terceirizadas; e pela não-declaração em GFIP, por parte das clínicas médicas, desses
serviços, também sob qualquer ótica, com vistas a impedir o conhecimento da situação
de fato por parte da autoridade fazendária, ocultando a ocorrência do fato gerador da
obrigação principal demonstrada acima; (...)
O Recorrente sustenta que não há falsa terceirização, considerando que: a) as
empresas do primeiro ciclo (até 03/2009) a opção se deu por questão de ordem administrativa,
para desencarregar a empresa do gerenciamento dos recursos humanos e atividades-meio
(limpeza e recepção); b) a empresa é tributada pelo lucro presumido, em que a base de cálculo se
dá pelo faturamento bruto, independente de reduções geradas por despesas, não havendo sentido
considerar custos que determinassem menor tributação; c) com a fiscalização da Delegacia
Regional do Trabalho houve o rompimento dos contratos de prestação de serviços, incorporando
os funcionários a partir de então, por este motivo os empregados incorporados não possuíam
declaração de remuneração em GFIP anterior a março/2009.
Em comprovação ao alegado, aduz que a documentação exigida entre 2008 e
02/2009 foi perdida, devido a danos causados pela chuva na cidade, atestado por Boletim de
ocorrência.
Quanto a terceirização das empresas do segundo ciclo, sustenta que as prestadoras
de serviços são vinculadas às empresas citadas (Logística, Zancke e Sabat), que não tem
qualquer relação de emprego com a Recorrente. Além disso, afirma que o pagamento era
realizado em dinheiro, por isso a ausência de movimentação financeira.
A decisão de primeira instância julgou quanto ao tema que: “Restou claro que as
empresas ́terceirizadas ́ têm ou tiveram sua existência voltada para a consecução dos fins sociais
das clínicas médicas, e não os seus próprios.” Como segue:
(fl. 6.494) 17. Destaque-se ainda a vasta constatação de elementos, relacionados a
seguir, encontrados no curso do procedimento fiscal, que se Terceirização houve, esta
ocorreu ao arrepio dos mais comezinhos cuidados comerciais, jurídicos e fiscais. As
pseudo Terceirizadas:
Não possuíam domicílio tributário verdadeiro, sede social física, mas tão somente um
mero endereço formal cadastrado (na maior parte das vezes, o mesmo endereço: a
residência do contador Rogério Manoel de Souza, que se prestou a esse serviço).
Não possuíam corpo administrativo algum.
A despeito de se declararem como optantes do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (SIMPLES Nacional), nunca o foram, em sua grande maioria.
Todos os seus pretensos empregados só atendiam às clínicas médicas em questão.
Todos os empregados recebiam diretamente das clínicas médicas.
Não possuíam absolutamente nenhuma movimentação financeira.
Nunca emitiram uma nota fiscal sequer de prestação de serviços.
Fl. 6583
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.731 - 2೦ Sejul/2೦ C೦mara/1೦ Turma Ordin೦ria
Processo no 11516.723591/2013-26

Possuíam nomes e atividades declaradas ao Fisco cujas características não permitiam
sequer conjecturar o que de fato faziam.
18. Ademais, tem-se a oitiva do contador que articulou toda a formalização dessas
empresas, Sr. Rogério Manoel de Souza, realizada em 29 de agosto de 2013 (Termo de
Oitiva n° 02 - Doc. 56), confirmando que os segurados recebiam diretamente das
clínicas médicas, e que, até mesmo eventuais taxas e tributos das empresas fictícias
eram pagos diretamente pelas clínicas, por isso, nenhuma das “terceirizadas”
apresentava movimentação financeira.
19. Ao ser submetido à assertiva de que a mão-de-obra que o tomador (clínicas
médicas) precisa vem sendo fracionada em diversas empresas criadas por ele, Sr.
Rogério, e que já foram criadas onze empresas tão somente para fornecer segurados a
essas clínicas médicas, admitiu que isso é verdade. A assertiva, contida na pergunta n° 2
do Termo de Oitiva n° 02, foi lida para ele duas vezes, e nas duas ele confirmou que
esta é verdadeira.
Vale ressaltar que a opção pela tributação pelo lucro presumido não tem
influência sobre os fatos tributários objetos do presente processo, dado que os autos não
discutem imposto de renda ou contribuição social sobre o lucro líquido, em que as despesas
abatidas com os serviços terceirizados poderiam ter alguma relevância tributária.
Os autos tratam de Contribuições Previdenciárias incidentes sobre a folha de
salários. É dizer, segundo a fiscalização, a vantagem tributária que foi obtida pelas Recorrentes
foi o não recolhimento das contribuições em razão de que a mão de obra era fornecida por
empresas de fachada, optantes pelo Simples Nacional, fato que dispensaria as contratantes da
retenção e recolhimento das Contribuições.
Cabe trazer trecho da peça recursal:
(fl. 6.517) Reitera-se o que foi dito na resposta aos TIFs quanto à documentação exigida
entre 2008 e fevereiro de 2009, já que a Recorrente perdeu tais documentos fisicamente
ante os danos causados pela intensa chuva ocorrida em 19 de maio de 2010, na cidade
de Palhoça, onde, em face do destelhamento da empresa, houve a perda de vários
documentos e, acredita-se, que os contratos e recibos foram afetados, como atesta o
Boletim de Ocorrência. Mais que isso, o sr. Auditor Fiscal que foi tão diligente 'olvidou-
se' de verificar que nesse dia houve uma catástrofe climática na cidade de Palhoça.
Considerando o detalhamento dos fatos constantes no lançamento e a ausência de
provas que indicassem a veracidade das alegações do recorrente – o que é corroborado no
próprio Recurso - mantenho a decisão de primeira instância quanto ao tema.
Grupo econômico. Sujeição passiva solidária.
Alega a recorrente que há determinação de sujeição passiva sem preenchimento
dos requisitos fáticos necessários, ausente a demonstração de qualquer interesse comum, dado
que as empresas indicadas têm suas individualidades e existências próprias.
Quanto ao tema, a decisão recorrida considerou que:
(fl. 6.502) 64. Extrai-se da doutrina supracitada que a caracterização de um grupo
econômico de fato passa essencialmente pela unidade de gestão sobre uma pluralidade
de sociedades formalmente independentes.
65. Outrossim, a Secretaria a Receita Federal definiu o conceito de grupo econômico, e
também dispôs acerca da solidariedade, nos artigos 494 e 495 da Instrução Normativa
RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, adotando a definição ampla, conforme se vê:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Fl. 6584
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.731 - 2೦ Sejul/2೦ C೦mara/1೦ Turma Ordin೦ria
Processo no 11516.723591/2013-26

Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de
empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo, responsáveis
solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias na forma do inciso
IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, serão cientificadas da ocorrência.
66. No presente caso, restou amplamente caracterizada pelo Auditor- Fiscal a unidade
de gestão e comando entre as sociedades empresárias Centro de Medicina e Diagnóstico
- Palhoça - S/S e a clínica Ciência Laboratório Médico Ltda. (CNPJ 78.890.720/0001-
67).
67. Entre as provas coletadas e as constatações efetuadas pela autoridade fiscal
merecem destaque os seguintes fatos: A sociedade empresária Centro de Medicina e
Diagnóstico - Palhoça - S/S e a clínica Ciência Laboratório Médico Ltda possuem a
mesma atividade declarada na Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE).
As empresas possuem o mesmo sócio-administrador, Sr. Adúcio Leonel Thiesen (CPF
029.815.649-00). Possuem o mesmo nome fantasia ("Ciência Medicina Diagnóstica").
Possuem o mesmo sítio eletrônico na rede mundial de computadores (internet), na
página inicial deste sítio eletrônico http://www.ciencia.com.br), ao clicar no link
"Unidades", a página eletrônica apresentada traz estabelecimentos de ambas as
empresas, sem distinção.
68. Ou seja, ambas são conduzidas pelo seu administrador como se fossem uma só,
caracterizando um grupo econômico composto por CNPJs distintos, mas de "empresas
irmãs", de mesma aparência para a sociedade que busca seus serviços.
Quanto ao interesse comum, explicou-se que as empresas são conduzidas pelo
administrador de forma unificada, demonstrando o liame entre as atividades desempenhadas pelo
Centro de Medicina e Diagnóstico - Palhoça - S/S e a clínica Ciência Laboratório Médico Ltda.
Entendo, da mesma forma, que há nítida demonstração do interesse comum entre
as empresas e a configuração do grupo econômico, o que enseja a responsabilidade solidária
entre seus componentes, nos termos do art. 124, I do CTN.
Confiscatoriedade da multa de ofício.
Aduz o Recorrente que é evidente o caráter confiscatório da penalidade, dado que
os efeitos sociais seriam extremamente gravosos e que, por atenção ao princípio da segurança
jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa deve ser excluída. Requer, também, a
exclusão dos juros moratórios.
A decisão de primeira esclareceu-se que a multa de ofício, em se tratando de
penalidade e não de tributo, não possui caráter confiscatório, já que não visa arrecadar mais
tributo ou contribuição, mas sim desestimular a prática da ilicitude fiscal.
Limito-me a aplicar o entendimento sumulado de que este órgão não é competente
para apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária, motivo pelo qual não pode afastar a
exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Multas – qualificação e cumulação (bis in idem).
Sustenta o contribuinte que não há demonstração nos autos que enseje a
qualificadora (duplicação) da multa, vez que não há configuração de tentativa de fraude pela
empresa. No entanto, resta comprovada a sonegação das Contribuições pela contratação das
Fl. 6585
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.731 - 2೦ Sejul/2೦ C೦mara/1೦ Turma Ordin೦ria
Processo no 11516.723591/2013-26

empresas terceirizadas, como visto acima. Correta a qualificação da multa, nos termos do art. 71
da Lei n. 4.502/1964 (sonegação).
Também aduz o Recorrente que há cumulação das penalidades (moratória e
punitiva), sob pena de uma dupla penalização sobre o mesmo fato. Tal como afirmado na
Decisão de primeira instância, não há nos autos hipótese de cumulação de penalidades:
(fl. 6.499) 51. No tocante às multas aplicadas, o que se vê é que para as competências de
janeiro a novembro de 2008, foi aplicada a multa prevista na legislação anterior (24%) à
MP no 449/2008 (convertida na Lei no 11.941/2009), por ser esta a mais benéfica.
52. Para a competência dezembro de 2008, e 13o Salário de 2008, foi aplicada a multa
de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), na vigência da MP no 449/2008
(convertida na Lei no 11.941/2009), e qualificada pelos motivos expostos nos itens 2.82
a 2.85.
53. Logo, não se depara, em nenhum dos autos de infração deste processo, a cumulação
das multas de ofício com a multa de mora, pelo que, a tese da defesa não merece
prosperar.
Conforme Demonstrativo Consolidado (fl. 02), foram aplicadas multa de mora,
multa de ofício e juros acerca das Contribuições da Empresa, dos Segurados e destinadas a
outras entidades e fundos, bem como multa em relação ao descumprimento de obrigações
acessórias. Logo, dado que a multa de mora e a multa de ofício possuem origens diferentes, não
há falar em bis in idem.
Multa de mora – retroatividade benigna – art. 35 da Lei 11.941/2009.
Em síntese, dado que o tema está pacificado no Conselho, com a revogação da
Súmula CARF no 119, DOU 16/08/2021, o CARF alinhou seu entendimento ao consolidado pelo
STJ: deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à época da
ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual artigo 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de
ofício.
Assim consta na nova redação do art. 35, dada pela Lei n. 11.941/2009:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
E assim consta na nova redação da Lei 9.430/1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Portanto, deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do
devido à época dos fatos com o regramento contido na nova redação do artigo 35 da Lei
Fl. 6586
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.731 - 2೦ Sejul/2೦ C೦mara/1೦ Turma Ordin೦ria
Processo no 11516.723591/2013-26

8.212/1991, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando
de lançamentos de ofício.
Nas competências 01/2008 a 11/2008 inclusive, voto por determinar a aplicação
da retroatividade benigna, mediante a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e
na nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991.
Multa por descumprimento de obrigação acessória. Retroatividade benigna.
Art. 32-A.
Da análise dos fundamentos legais do débito (fl. 49), observo que se aplicou o art.
32, IV, §5o da Lei 8.212/1991 pelas infrações relativas à GFIP.
Assim era o texto:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Com a alteração pela Lei n. 13.097/2015, hoje consta:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Fl. 6587
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.731 - 2೦ Sejul/2೦ C೦mara/1೦ Turma Ordin೦ria
Processo no 11516.723591/2013-26

Cabe esclarecer que, no que concerne a aplicação da multa, havendo norma mais
favorável ao Contribuinte, é permitido que se aplique norma vigente posteriormente ao fato. É
dizer, quando lhe comine penalidade menos severa em relação à lei vigente à época, conforme o
artigo 106, II, c, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Assim, em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que
alude o §5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/1991, para fins de aplicação da norma mais
benéfica, esta deverá ser comparada com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei
8.212/1991 em relação as competências de janeiro a novembro/2008 (fl. 127).
Multa qualificada. Retroatividade benigna. Percentual de 100%.
Outro ponto é que se aplicou o art. 35-A da Lei 8.212/1991 dado o dolo, fraude ou
simulação:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
50% (75% x 2)
75% - falta de pagamento, de declaração e nos de declaração inexata - Lei 9430/96, art.
44, inciso I:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Aplicar em dobro - sonegação, fraude ou conluio - Lei 9430/96, art. 44, parágrafo 1o:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Hoje a redação do parágrafo primeiro do artigo possui redução trazida pela Lei
14.689/2023:
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 6588
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.731 - 2೦ Sejul/2೦ C೦mara/1೦ Turma Ordin೦ria
Processo no 11516.723591/2013-26

Nesse sentido, portanto, a multa qualificada deverá ser reduzida ao percentual de
100%, somente em relação as competências 12/2008 e 13/2008, considerando-se que fora
aplicada a multa de ofício qualificada de 150% pelo art. 44, §1o da Lei n. 9.430/1996 a essas
competências (fl. 127).
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso voluntário para: i) nas competências 01/2008 a 11/2008 inclusive, determinar
a aplicação da retroatividade benigna, mediante a comparação entre as multas de mora previstas
na antiga e na nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, assim como, em relação ao CFL-68,
mediante a comparação da multa lançada com a que seria devida a partir do art. 32-A da Lei
8.212/1991; ii) reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, nas competências 12/2008 e
13/2008, em função da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 6589
DF CARF MF
Original